Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-70.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016604-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS - CPF: 054.772.161-74 (ADVOGADO), ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI - CPF: 531.047.659-87 (AGRAVANTE), ODAIR BUFALO - CPF: 622.726.328-15 (AGRAVADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), KRISLEYNE FERREIRA DA SILVA - CPF: 025.664.821-28 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), ALLESSANDRA COUTINHO DE LARA - ME - CNPJ: 04.438.522/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO MACHADO ARAUJO - CPF: 199.806.711-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA MASTELARO RAVANINI - CPF: 721.340.209-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA SILVIA MASTELARO - CPF: 606.595.219-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER MASTELARO - CPF: 120.100.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – ADVOGADO QUE ACESSOU OS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O fato da agravante ter interposto recurso especial contra a decisão que improveu seu agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração não importa em suspensão da ação executiva, uma vez que o recurso especial, assim como eventual recurso de agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC não possuem efeito suspensivo, conforme art. 497 do CPC.”
(TJRS - AI: 70066358136, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, J em: 22/09/2015, 11º CC, P em: 28/09/2015)

“... o sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data. Nesse cenário, não há nulidade quando constatado que o advogado, que até então não compareceu aos autos originários, teve plena ciência do recurso, mediante acesso aos autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia ...”

(TJ-MT 1022676-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, J. em 05/07/2022, P. em 08/07/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALDA APARECIDA MASTELARO HAYASHI contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS de nº 0018088-75.2015.8.11.0003, em fase de Cumprimento de Sentença, movido por ODAIR BÚFALO, indeferiu o pedido de efeito suspensivo apresentado pela executada em primeiro grau, que visava suspender a decisão que determinou a penhora de semoventes e, ainda, ordenou o encaminhamento do feito à Contadoria judicial para ser apurado o real valor da dívida que se executa.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que não ocorreu o trânsito em julgado do REsp 71520/2019 e do AREsp 10557/2020, não devendo, portanto, ser realizado qualquer ato expropriatório até a resolução destes feitos. Defende a ausência de intimação válida do patrono dos executados, o que acarreta nulidade processual.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para ser suspensa a execução de sentença e declarada a nulidade absoluta dos atos processuais realizados a partir de 06.10.2018.

Liminar indeferida (ID 141029650).

Apresentados embargos declaratórios (ID 142352688), devidamente contrarrazoado (ID 143428170), estes foram rejeitados (ID 143937176).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 143158155).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 144748780).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Isto porque não existe qualquer previsão legal que determine a suspensão de decisões interlocutórias proferidas em execuções quando pendente de trânsito em julgado Recurso Especial dirigido ao c. Superior Tribunal de Justiça,
in casu,
o REsp 71520/2019 e o AREsp 10557/2020.

A propósito, o Juízo
a quo
colacionou na decisão combatida interessante julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
O fato da agravante ter interposto recurso especial contra a decisão que improveu seu agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração não importa em suspensão da ação executiva, uma vez que o recurso especial, assim como eventual recurso de agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC não possuem efeito suspensivo, conforme art. 497 do CPC.
Recurso manifestamente improcedente. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJRS - AI: 70066358136 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 22/09/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2015) (negrito nosso)

No tocante à tese da parte recorrente de ausência de intimação válida do seu patrono, o que acarretaria nulidade processual, tenho que esta também deve ser refutada.

Isso porque restou demonstrado que a agravante tinha ciência inequívoca da marcha processual. O seu patronato acessou os autos eletrônicos via sistema PJE em primeiro grau por diversas vezes, sendo possível detectá-los, o que, por si só, valem como intimação.

A propósito, já decidiu este e. Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL E LEILÃO EXTRAJUDICIAL ELETRÔNICO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – AÇÃO NÃO ANGULARIZADA – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL SEM ÊXITO –
ADVOGADO QUE ACESSOU O RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DA CHAMA “NULIDADE DE ALGIBEIRA”
– PRELIMINAR REJEITADA – OMISSÃO VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Ainda que assente o entendimento de que inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária, costumeiramente procedo com a tentativa de intimação pessoal da parte agravada, o que foi realizado no caso, contudo, sem êxito.

Além disso,
o sistema PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam apenas no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, que permite ao magistrado consultar quem acessou o processo e em que data. Nesse cenário, não há nulidade quando constatado que o advogado, que até então não compareceu aos autos originários, teve plena ciência do recurso, mediante acesso aos autos, deixando, contudo, de praticar oportunamente o ato que lhe cabia,
violando os princípios da boa-fé e da cooperação, aguardando, momento oportuno para suscitar nulidade, de julgamento que lhe é desfavorável, o que é inaceitável. (...)”

(1022676-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) (grifo nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022